Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-69.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. GENITOR FALECIDO. GENITORA E PARENTES PATERNOS. EXCEPCIONALIDADE. ALIENAÇÃO PARENTAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUIDADO MATERNO. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. RAZOABILIDADE.
1. Sob pena de supressão de instância não se admite a formulação de novos pedidos em apelação.
2. Não se admite a dilação probatória, com juntada de documentos após a apelação, sem prova de se tratar de fato superveniente, justo motivo para apresentação tardia ou força maior.
3. É válido o relatório psicossocial decorrente de estudo técnico realizado por equipe multiprofissional habilitada e competente para a função exercida, por meio de atendimentos às partes, visita domiciliar à residência do menor, além de contatos com os Conselhos Tutelares que realizaram atendimento à família envolvida.
4. Questões envolvendo crianças e adolescentes devem observar o melhor interesse destes e não daqueles que disputam seu convívio.
5. O compartilhamento de guarda resulta na responsabilização conjunta e no exercício de direitos e deveres por ambos os guardiães (art. 1.583, §1o, Código Civil), de modo que a ausência de conflito e a manutenção de comunicação pacífica entre os corresponsáveis é essencial para garantir o bem estar da criança ou do adolescente submetido a tal regime.
6. A guarda dos menores por parentes diversos dos genitores é recomendável somente na ausência destes ou, excepcionalmente, se verificado a impossibilidade do exercício da guarda pelo pai ou pela mãe.
7. O ato de alienação parental é definido no artigo 2o da Lei 12.318/10 como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que repudie um dos genitores ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
8. Quando o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.